Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729178-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Inter S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a liberação dos valores depositados e determinou a suspensão do processo pelo período de seis (6) meses. O agravante informa que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo pelo prazo de seis (6) meses e o levantamento dos valores penhorados apenas semestralmente, embora tenha deferido a penhora mensal de parte do salário do agravado. Afirma que a decisão agravada é contraditória com a decisão anterior proferida pelo próprio Juízo de Primeiro Grau, na qual foi reconhecida a necessidade de expedição de alvará de forma mensal. Avalia que esse procedimento prejudica o agravado, uma vez que não há como amortizar do saldo devedor um valor que não foi recebido pela instituição bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61565854 e 61565855) Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes. Os autos originários versam sobre ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença em que foi determinada, em 20.2.2024, a penhora de parte da verba salarial do agravado:[1] A declaração de imposto de renda do executado (ID 183904590) demonstra que possui vínculo com a empresa pública Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), percebendo proventos superiores a R$ 30.000,00 mensais. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade da parte executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, (...), a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito atualizado no importe de R$ 796.016,84 (setecentos e noventa e seis mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). O agravante apresentou petição na qual requereu a continuidade da penhora salarial até a quitação da dívida principal, bem como a expedição de alvarás de transferência quando realizada a efetiva penhora.[2] O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão a seguir transcrita:[3] DEFIRO o pleito de ID 195983519. Diante da inexistência de outros bens penhoráveis, suspendo o feito pelo período de 6 (meses). Ao fim do prazo, a Secretaria deverá juntar extrato atualizado da conta judicial onde são realizados os depósitos da penhora salarial e intimar o exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. O agravante apresentou petição na qual requereu a expedição de alvará para o levantamento de valores depositados, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos:[4] Conforme decisão ID 187114032, foi deferida a penhora mensal de 15% da remuneração líquida da executada, com depositado mensais em conta judicial vinculada a este processo. Todavia, se mostra contraproducente que a expedição de alvará ocorra de forma mensal, sobretudo se considerar o montante total devido. Se mostra mais razoável que a transferência para a exequente dos valoras penhorados seja semestral. Por esse motivo, houve a determinação de suspensão do feito por seis meses. Assim, indefiro, por ora, o pedido formulado ao ID 199692554. Matenha-se o processo suspenso, nos termos da decisão ID 196922886 O agravante opôs embargos de declaração e o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão a seguir:[5] Diante da manifestação ID 200847905, DEFIRO a liberação dos valores depositados em conta judicial, a título de penhora salarial, em favor dos exequentes. Expeça-se alvará eletrônico do montante de R$ 1.548,30 em favor de QUEIROZ CAVALCANTI ADVOCACIA (...), conforme dados bancários informados em ID 199692554. Para tanto, cadastre-se o escritório como terceiro interessado e, após a expedição do alvará, inative-o. Ainda, expeça-se alvará eletrônico do montante de R$ 6.193,23, mais acréscimos legais, em favor do Banco Inter, conforme dados bancários informados em ID 199692554. Após, determino a suspensão do processo pelo periodo de 6 meses, conforme decisão ID 196922886. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que manteve a determinação de que o alvará para o levantamento dos valores penhorados mensalmente fosse expedido somente a cada seis (6) meses. A sentença condenatória reconheceu a obrigação do agravado de pagar quantia relacionada à inadimplência de cédulas de crédito bancário.[6] O trânsito em julgado da sentença em referência possibilitou o início do cumprimento de sentença definitivo nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil. Registro que o agravado foi revel na fase de conhecimento e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Não há a incidência de qualquer tipo de efeito suspensivo sobre a execução. Inexiste óbice, portanto, para o levantamento de valores. Além de tratar-se de execução definitiva, não há recurso com atribuição de efeito suspensivo ou outras questões pendentes, o que poderia, em tese, impossibilitar a expedição de alvará de levantamento de valores. A execução deve se realizar no interesse do credor como dispõe o art. 797, caput, do Código de Processo Civil. A expedição semestral do alvará apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito legítimo perseguido e se opõe ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil). A expedição de alvará para o levantamento de valores incontroversos é um direito do credor que surge a partir do momento em que as quantias devidas são efetivamente depositadas (art. 905, caput, do Código de Processo Civil). O referido direito não pode ser retido, a não ser que exista algum impedimento legal ou vedação processual. Não é o que se observa no caso em exame. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 187114032 dos autos originários [2] id 195983519 dos autos originários [3] id 196922886 dos autos originários [4] id 200030449 dos autos originários [5] id 201097446 dos autos originários [6] id 167425251 dos autos originários